Tribunal: STJ
Processo: 0363190-30.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49926 - PI(2025/0363190-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANGELO JOSE FONTENELE DOS ANJOS
ADVOGADOS
: DARLAM PORTO DA COSTA - PI006536
JOÃO GILBERTO BARROS NUNES - PI024392
KAIO FELIPE DOS SANTOS - PI024397
MARIA VITÓRIA NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA - PI025866
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMACÃO.
DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO
NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a
reclamação ajuizada com fundamento no
I, , da Constituição Federal se
art. 105,
f
destina a garantir a autoridade das decisões proferidas por este Tribunal Superior,
tomadas em caso concreto, que tenham sido desrespeitadas pelas instâncias de
origem em processo que envolva as mesmas partes.
2. É incabível reclamação proposta como sucedâneo recursal, ou com o
intuito de aferir eventual contrariedade do acórdão reclamado a julgados do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54948523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 560ec901-8b87-4f46-b9e2-366b3be28866

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54948523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 560ec901-8b87-4f46-b9e2-366b3be28866

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49926 - PI(2025/0363190-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANGELO JOSE FONTENELE DOS ANJOS
ADVOGADOS
: DARLAM PORTO DA COSTA - PI006536
JOÃO GILBERTO BARROS NUNES - PI024392
KAIO FELIPE DOS SANTOS - PI024397
MARIA VITÓRIA NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA - PI025866
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMACÃO.
DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO
NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a
reclamação ajuizada com fundamento no
I, , da Constituição Federal se
art. 105,
f
destina a garantir a autoridade das decisões proferidas por este Tribunal Superior,
tomadas em caso concreto, que tenham sido desrespeitadas pelas instâncias de
origem em processo que envolva as mesmas partes.
2. É incabível reclamação proposta como sucedâneo recursal, ou com o
intuito de aferir eventual contrariedade do acórdão reclamado a julgados do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANGELO JOSE FONTENELE
DOS ANJOS da decisão de fls. 49/51.
A parte agravante sustenta que a decisão reclamada teria afrontado
diretamente a autoridade do precedente deste Tribunal (AgInt no RMS
)
60.861/PI
sobre o "mesmíssimo concurso público" e a mesma Portaria
(fls.
).
1/2017
64/66
Narra sobre a existência de identidade material entre a controvérsia e a tese
jurídica firmada, o que dispensaria a identidade formal de partes ou processos (fls.
).
66/70
Documento eletrônico VDA54285350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: a629c67d-07d8-4a3d-b21a-e131c4d66adb

Afirma violação à segurança jurídica, à isonomia e à legalidade se mantida a
decisão reclamada, porque candidatos em igual situação obtiveram reintegração, ao
passo que ela permanecia afastada (fls.
).
71/73
Defende que a reclamação preserva o sistema de precedentes do Código de
Processo Civil e deve receber interpretação funcional conforme o Estado
Constitucional de Direito (fls.
).
73/76
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
87/91
É o relatório.
VOTO
Na presente demanda, ANGELO JOSE FONTENELE DOS ANJOS afirma
que a decisão impugnada afrontou a autoridade da decisão proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no AgInt no RMS
– cuja situação fática é a mesma
60.861/PI
tratada no presente caso –, em que se reconheceu a ilegalidade da exclusão de
bombeiros militares sem o devido processo legal administrativo, no caso em que houve
a declaração de nulidade do concurso público após a homologação do seu resultado
final.
Está claro que, a pretexto de garantir a autoridade de decisões proferidas
por esta Corte Superior, a parte reclamante busca, na realidade, a reforma do julgado
objeto da reclamação, com provimento, que seria incompatível com a natureza do
presente instrumento processual.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a
utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, como se observa no
caso dos autos, não sendo adequada à preservação da jurisprudência de Tribunal,
mas sim a preservar a autoridade de decisão tomada em caso concreto e envolvendo
as partes postas no litígio do qual ela é originada (Rcl
relator Ministro Paulo
37.168/RJ,
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
28/8/2019,
2/9/2019)
Na situação em apreço, não foi apontado o descumprimento de nenhum
comando jurisdicional proferido pelo STJ no âmbito da relação jurídico-processual
estabelecida entre as partes, o que, como dito, não atrai o cabimento da reclamação.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54285350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: a629c67d-07d8-4a3d-b21a-e131c4d66adb

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXONERAÇÃO.
ANULAÇÃO DE ATO. ACÓRDÃO NA ORIGEM QUE DECLINOU DA
COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
II - Cabe reclamação para o STJ, a fim de que seja preservada sua
competência ou para que seja garantida a autoridade de suas decisões,
conforme disposto nos arts. 105, I, f, da
; 988 do
e 187
CF/1988
CPC/2015;
do RISTJ.
III - Esclareça-se, por necessário, que não existe decisão desta Corte,
em um caso concreto, envolvendo as mesmas partes e que tenha sido
desrespeitada. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
reclamação não se destina a dirimir divergência jurisprudencial entre
acórdão reclamado e precedentes do Superior Tribunal de Justiça muito
menos de qualquer outro Tribunal.
IV - Na verdade, observa-se que a reclamação foi utilizada como
sucedâneo recursal, entretanto tal medida jurisdicional não se presta a isso,
tendo utilização restrita.
V - A utilização da reclamação para garantia das decisões do Tribunal
pode se dar quando a decisão do próprio órgão não é cumprida. Isso não
ocorre quando outro órgão julgador adota entendimento diverso do STJ. Em
outras palavras, a reclamação não serve para preservar a jurisprudência do
Tribunal. Nesse sentido: Rcl n.
relator Ministro Ricardo Villas
32.937/RN,
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe 1o/
e AgInt
28/6/2017,
8/2017
na Rcl n.
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
33.768/PE,
Seção, julgado em
DJe 1o/
28/6/2017,
8/2017.
VI - Agravo interno improvido.
(RCD na Rcl n.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
48.073/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
21/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTE TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A reclamação é instrumento processual de caráter específico e de
aplicação restrita, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da
Constituição Federal, destinando-se à preservação da competência do
Superior Tribunal de Justiça e à garantia da autoridade das suas decisões.
[...]
4. É uníssona a jurisprudência desta Corte em não admitir reclamação
contra a decisão do Tribunal de origem que suspende recurso especial ou
recurso extraordinário, fundamentada no procedimento dos recursos
especiais repetitivos ou dos recursos extraordinários com repercussão geral,
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na Rcl n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
46.984/SP,
Moura, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
21/3/2025.

Documento eletrônico VDA54285350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: a629c67d-07d8-4a3d-b21a-e131c4d66adb

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: a629c67d-07d8-4a3d-b21a-e131c4d66adb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.926 / PI
Número Registro: 2025/0363190-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07540768120258180000 08090642520228180140 7540768120258180000 8090642520228180140
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ANGELO JOSE FONTENELE DOS ANJOS
ADVOGADOS : DARLAM PORTO DA COSTA - PI006536
JOÃO GILBERTO BARROS NUNES - PI024392
KAIO FELIPE DOS SANTOS - PI024397
MARIA VITÓRIA NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA - PI025866
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANGELO JOSE FONTENELE DOS ANJOS
ADVOGADOS : DARLAM PORTO DA COSTA - PI006536
JOÃO GILBERTO BARROS NUNES - PI024392
KAIO FELIPE DOS SANTOS - PI024397
MARIA VITÓRIA NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA - PI025866
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
Documento eletrônico VDA54917613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:47
Código de Controle do Documento: 8f02a796-954c-4518-a5a6-5a5bf937eaf6

RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:47
Código de Controle do Documento: 8f02a796-954c-4518-a5a6-5a5bf937eaf6